Tribunal: TJES
Processo: 5045115-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045115-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5045115-48.2024.8.08.0024

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: JOAO VITOR PETRI PENHOLATO, WEBJET PARTICIPACOES S.A. e SOCIETE AIR FRANCE

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (RECUSA DE REMARCAÇÃO DE VOO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR (GOL/SMILES) E DA TRANSPORTADORA (SOCIETE AIR FRANCE). TESE RECURSAL, NO SENTIDO DE QUE O PRIMEIRO TRECHO JÁ TERIA SIDO UTILIZADO, AFASTADA POR PROVA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REMARCAÇÃO DAS PASSAGENS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A GOL é a administradora do Programa Smiles, e sucedeu a Smiles Fidelidade S.A. por incorporação. Portanto, a GOL LINHAS AÉREAS S.A. é a parte legítima para responder.

3. Embora a Air France alegue ausência de contato direto com o passageiro (sendo a Smiles a intermediadora), a responsabilidade das companhias que integram a cadeia de fornecimento de transporte aéreo é solidária, nos termos do Art. 7º, parágrafo único, do CDC. Vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ACORDO REALIZADO APENAS COM A RECLAMADA TAM LINHAS ÁREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . NÃO CONFIGURADA. CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. ATRASO DE VOO OPERADO PELA CIA AÉREA PARCEIRA QUE RESULTOU NA PERDA DA CONEXÃO SEGUINTE. 8H DE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL . QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00358416920238160021 Cascavel, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 08/11/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 11/11/2024)

4. A prova documental apresentada pelo Recorrido demonstra que o primeiro trecho não foi utilizado, rechaçando a principal tese de defesa da Recorrente (uso do trecho).

5. A recusa de remarcação, mesmo mediante o pagamento de taxa, por motivo infundado, configurou falha na prestação de serviço, impondo a obrigação de fazer. A recusa baseada em regras tarifárias deve ser mitigada, especialmente diante da falha na comunicação e no suporte oferecido (Desvio Produtivo).

6. Manutenção da indenização, pois o descaso das Requeridas diante da tentativa do consumidor em remarcar o voo com antecedência e a perda da viagem ultrapassam o mero aborrecimento. Manutenção do
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)